Tribunal: CARF
Processo: 10320.721060/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.721060/2018-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.758 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
MARCHANTARIA BOA ESPERANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL.
INOCORRÊNCIA.
Alegações genéricas de inobservância dos requisitos obrigatórios à
caracterização da infração devem ser rechaçadas de plano. Assim, inexistindo
vícios formais no lançamento, de se refutar as alegações de nulidade do auto de
infração.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não cabe exercer qualquer
tipo de controle de constitucionalidade em relação atos, procedimentos ou
normas tributárias, em respeito aos ditames da Súmula CARF no 02: O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.721060/2018-38
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721060/2018-38

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de IRPJ e seus reflexos (CSLL, PIS e COFINS)
relativo ao ano calendário de 2014. A Recorrente foi excluída do SIMPLES com efeitos a partir
de 01/08/2013, por ter excedido a receita bruta fora do ano de início de atividade acima de 20%
em relação ao respectivo limite. Conforme o documento de e-fls. 127/128, juntado aos autos pela
própria Contribuinte, a ciência da exclusão teria ocorrido em 15/12/2017.
Consta do Relatório Fiscal de e-fls. 22/25 que o lançamento se deu com base nos
documentos apresentados pela Recorrente (Livros Diário e Razão e Livro de Registro de Saídas
do ICMS) em cotejo com a DCTF entregue durante o procedimento fiscal (v. e-fls. 35),
apresentada sem qualquer informação relativa a débitos (“zerada”) e informações obtidas junto
ao Fisco Estadual do estado do Maranhão. Consta dos autos consulta realizada aos sistemas
informatizados da Receita Federal e que comprova não haver DIPJ entregue para o período de
apuração objeto da auditoria fiscal (v. e-fls. 81).
Na apuração do IRPJ e seus reflexos (CSLL, PIS e COFINS), considerou-se como
base de cálculo as receitas omitidas (contabilizadas e não declaradas). A Autoridade Fiscal teria
utilizado deste procedimento porque as declarações apresentadas pelo sujeito passivo estavam
zeradas.
As alíquotas foram calculadas com base no art. 3o da Lei no 9.249/1995 para o
IRPJ — erroneamente indicada no relatório fiscal como Lei no 8.249; art. 3o da Lei no 7.689/1988
para a CSLL; art. 2o da Lei no 10.833/2003 para a COFINS; e art. 2o da Lei no 10.637/2002 para a
contribuição para o PIS/Pasep.
O tributo apurado foi acrescido de multa de ofício no percentual de 75%,
conforme art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996. A autuação alcança o montante de
R$13.649.737,42 (v. e-fls. 02).

Na impugnação ao lançamento, a defesa afirma, em apertada síntese, que a
autuação seria nula, pois não atenderia aos requisitos da legislação. O auto de infração não
permitiria ao autuado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721060/2018-38

Alega, ainda, que a Autoridade Fiscal teria cometido vários erros na apuração dos
tributos. Em primeiro lugar, a base legal da alíquota do IRPJ adotada na autuação estaria
equivocada. Em relação às contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS, estaria sujeito ao
regime cumulativo, diferentemente do que foi apurado no auto de infração, que adotou o regime
não cumulativo. Também declara ter feito a opção pela tributação do IRPJ com base no lucro
presumido, o que afastaria tanto a autuação com base no lucro real como a sistemática do regime
não cumulativo em relação ao PIS/Pasep e a COFINS. Por fim, afirma que a autoridade fiscal
aplicou diretamente as alíquotas de IRPJ e CSLL sobre a receita obtida nas demonstrações
contábeis e fiscais apresentadas pelo contribuinte, em vez de calcular o tributo devido com base
no lucro arbitrado.
Ao final pede que seja reconhecida a nulidade do auto de infração ou,
subsidiariamente, que se proceda à correta apuração dos tributos devidos.
A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
São Paulo – DRJ/SPO, que proferiu o acórdão no 16-87.255 – 8a Turma , cuja ementa reproduzo
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2014
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. TRIBUTAÇÃO
PELO LUCRO REAL.
Não se considera efetuada a opção pelo lucro presumido quando ausente o
pagamento da primeira ou única quota, situação que enseja a tributação pelo regime
geral, qual seja, pelo lucro real trimestral. É ineficaz a opção indicada em DCTF
apresentada durante a ação fiscal. O lucro arbitrado, por sua vez, é de caráter
excepcional e cabível apenas nas hipóteses previstas na legislação de regência.
LUCRO REAL. OMISSÃO DE RECEITAS. Afastada a apuração pelo lucro
presumido, aplica-se a alíquota sobre o valor das receitas omitidas. A dedução de
eventuais custos ou despesas somente seria possível se conhecidos e comprovados os
seus respectivos valores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2014
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. TRIBUTAÇÃO
PELO LUCRO REAL.
Não se considera efetuada a opção pelo lucro presumido quando ausente o
pagamento da primeira ou única quota, situação que enseja a tributação pelo regime
geral, qual seja, pelo lucro real trimestral. É ineficaz a opção indicada em DCTF
apresentada durante a ação fiscal. O lucro arbitrado, por sua vez, é de caráter
excepcional e cabível apenas nas hipóteses previstas na legislação de regência.
LUCRO REAL. OMISSÃO DE RECEITAS. Afastada a apuração pelo lucro
presumido, aplica-se a alíquota sobre o valor das receitas omitidas. A dedução de
eventuais custos ou despesas somente seria possível se conhecidos e comprovados os
seus respectivos valores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721060/2018-38

Ano-calendário: 2014
LUCRO REAL. NÃO CUMULATIVIDADE.
O cálculo do IRPJ com base na sistemática do lucro real impõe, como regra geral, a
apuração da COFINS pelo regime da não cumulatividade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014
LUCRO REAL. NÃO CUMULATIVIDADE.
O cálculo do IRPJ com base na sistemática do lucro real impõe, como regra geral, a
apuração da contribuição para o PIS/Pasep pelo regime da não cumulatividade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão supra, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 114/118. Em apertadíssima síntese aduz as seguintes razões em seu recurso:
1) Reitera a nulidade do auto de infração por não terem sido observados os
requisitos obrigatórios à caracterização da infração;
2) Aduz que não teria sido intimada pessoalmente da exclusão do SIMPLES
NACIONAL; nesse sentido, cita o disposto no art. 32-A da Lei no 8.212/91
para arguir a necessidade da intimação para prestar esclarecimentos ou
apresentar a declaração de que trata o inciso IV do mesmo diploma legal, o
que não teria sido feito pela Autoridade Fiscal;
3) Teria sido notificada e multada tão somente em 11/04/2018, sob o argumento
de que teria extrapolado o limite de faturamento do SIMPLES NACIONAL;
4) A cobrança do IRPJ e seus reflexos apresentar-se-ia ilegítima, fora dos
parâmetros impostos pela norma tributária, mostrando-se inconstitucional;
5) O Relatório do Auditor-Fiscal não teria analisado as questões suscitadas pela
empresa recorrente no momento da lavratura do auto de infração, bem assim o
teor das DCTFs e a DIPJ apresentadas para o período objeto da fiscalização,
uma vez que as alíquotas tomadas por base para o cálculo do IRPJ e seus
reflexos foram erroneamente indicadas, o que torna nulo o ato;
6) Cita acórdão do STJ que decidiu ser inválido o procedimento de cobrança de
débito sem que haja a comprovação de que teriam sido esgotadas todas as
tentativas para a localização do devedor;
Afinal, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o Relatório.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721060/2018-38

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
O recurso voluntário não dialoga com o acórdão recorrido, sendo, inclusive,
bastante confuso em relação às razões apresentadas para contestar o lançamento. Com algum
esforço, conseguimos extrair o cerne da indignação da Recorrente em relação à exigência,
conforme vimos no Relatório.
A primeira questão a ser resolvida é a alegação de nulidade do auto de infração
que, segundo a Recorrente, não teria observado os requisitos obrigatórios à caracterização da
infração.
Como não há no recurso qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões da
DRJ/SP, é possível a adoção, com respaldo no Regimento Interno deste CARF, das razões de
decidir da decisão de primeira instância. É o que faço no presente voto.
Com efeito, em casos como este o artigo 57, § 3o, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 permite ao julgador transcrever e adotar como
razões de decidir as da decisão de primeira instância, veja-se:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propusera confirmação e
adoção da decisão recorrida.
Assim se manifestou o acórdão recorrido no ponto:
A interessada insurge-se contra diversos pontos da autuação. O primeiro ponto
por ela levantado, envolve nulidades formais do lançamento, que
impossibilitariam o exercício do contraditório e da ampla defesa (fls. 66).
A respeito, verifica-se que o auto de infração não possui vícios formais. Nele
constam:
 Nome e qualificação do autuado (fls. 6, 36, 48 e 54);
 Local, data e hora da lavratura (fls. 6, 36, 48 e 54);
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721060/2018-38

 Descrição clara e precisa do fato (fls. 22/25);
 Descrição da disposição legal infringida, bem como a legislação utilizada para
a aplicação de juros e correção monetária (fls. 7, 37, 49 e 55);
 Exigência a ser cumprida (fls. 8/17, 38/47, 50/53 e 56/59);
 Intimação (fls. 62);
 Assinatura do autuante e do autuado — a autoridade fiscal assinou todos os
autos de infração e autuado, como visto, teve ciência dos autos pela via postal
(fls. 62);
 Indicação da repartição onde tramitará o processo — os autos são digitais,
podendo ser acessados pela rede mundial de computadores.
Outrossim, não há necessidade de juntada de todas as notas fiscais, como alega
a interessada. Isso porque as receitas globais estão devidamente indicadas em
diversos documentos nos autos (v.g. documento de fls. 34 e nos próprios autos
de infração), coincidindo com as receitas indicadas pela própria contribuinte em
sua defesa (fls. 74).
Não há, portanto, vícios formais no auto de infração.
No âmbito do processo administrativo fiscal, as hipóteses de nulidade são
taxativamente previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.”
No caso em tela, não procede a alegação da Recorrente, que reclama,
genericamente, de que não teriam sido observados os requisitos obrigatórios à caracterização da
infração.
Portanto, como visto, em não existindo vícios formais no lançamento, refuto a
alegação de nulidade do auto de infração aventada pela Recorrente.
Com relação à alegação de que o auto de infração seria nulo haja vista que a
Recorrente não teria sido intimada pessoalmente da sua exclusão do SIMPLES NACIONAL,
além de estar preclusa, pois não foi objeto de apreciação pela instância a quo (alegação que não
foi aventada na impugnação), é absolutamente improcedente. A própria Recorrente anexou ao
recurso voluntário o documento de e-fls. 127/128, onde está assentado que teve ciência de sua
exclusão do referido sistema simplificado de tributação em 15/12/2017.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721060/2018-38

A menção que faz ao final do recurso de acórdão do STJ, que teria decidido ser
inválido o procedimento de cobrança de débito sem que haja a comprovação de que teriam sido
esgotadas todas as tentativas para a localização do devedor (AgRg no AREsp no 368.734/SC,
Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/10/2013), também é descabida. Além de o citado acórdão
tratar de matéria totalmente estranha aos autos, no caso, protesto de títulos, tanto o ato de
exclusão do SIMPLES NACIONAL quanto o próprio auto de infração objeto deste processo,
foram devidamente cientificados à Recorrente.
A citação que faz ao art. 32-A da Lei no 8.212/91 também é absolutamente
indevida e totalmente fora do contexto de que se trata o presente processo administrativo, haja
vista tratar de norma que diz respeito à apresentação de declaração relacionada a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
A alegação de que teria sido notificada e multada tão somente em 11/04/2018, sob
o argumento de que teria extrapolado o limite de faturamento do SIMPLES NACIONAL,
também é indevida, eis que em tal data ela fora intimada pela Fiscalização a apresentar diversos
documentos e livros fiscais e contábeis necessários à continuidade do procedimento fiscal
relativo a este processo (v. e-fls. 29/33).
Com relação à alegação de que a cobrança do IRPJ e seus reflexos apresentar-se-
ia ilegítima, fora dos parâmetros impostos pela norma tributária, mostrando-se inconstitucional,
também não merece maiores digressões. Como é sabido, não cabe a este Conselho
Administrativo exercer qualquer tipo de controle de constitucionalidade em relação atos,
procedimentos ou normas tributárias, em respeito aos ditames da Súmula CARF no 02: O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Também não procede o argumento de que o “O Relatório do Auditor-Fiscal não
analisou as questões suscitadas pela empresa recorrente no momento da lavratura do auto de
infração, bem assim o teor das DCTFs e a DIPJ apresentadas para o período objeto da
fiscalização, uma vez que as alíquotas tomadas por base para cálculo do IRPJ e seus reflexos
(...) foram erroneamente indicadas no relatório fiscal; o que torna nulo o ato.” Primeiramente,
caberia um esclarecimento a respeito de qual “Relatório do Auditor-Fiscal” se refere a
Recorrente.
Se estiver se referindo ao Relatório Fiscal lavrado pela Autoridade Autuante (v.
e-fls. 22/35), primeiramente, não encontro nos autos nenhuma manifestação por parte da
Contribuinte, antes do encerramento do procedimento de auditoria, a respeito da matéria
tributável objeto da autuação. Mesmo que tivesse havido qualquer manifestação a respeito, a
Autoridade Fiscal não tem a obrigação de se manifestar textualmente a respeito. Outrossim, há
menção específica no Relatório Fiscal de e-fls. 22/35 a respeito da DCTF e da DIPJ apresentada
pela Recorrente após o início do procedimento fiscal. Em relação à DCTF, foi entregue “zerada”
para o período de apuração de 2014. Já a DIPJ, na realidade, nem foi entregue; vejam os
documentos de e-fls. 81/96, que atestam não ter sido apresentada a DIPJ 2015 (ano-calendário
2014), mas sim a DIPJ/2014 (ano-calendário de 2013), que por sinal, fora apresentada também
“zerada”.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721060/2018-38

Entretanto, se estiver se referindo ao acórdão recorrido (fazendo um grande
esforço para admitir tal condição), também não há como dar guarida ao alegado, pois o acórdão
recorrido foi preciso no ponto, senão vejamos:
O segundo ponto levantado na impugnação envolve erro de cálculo por parte da
autoridade fiscal. De fato, houve erro na legislação indicada no relatório fiscal
para fundamentar a alíquota do IRPJ (fls. 24). Contudo, a norma foi
corretamente apontada no auto de infração (fls. 7) e, mais importante, a alíquota
utilizada está correta. Dessa forma, o simples erro de digitação, resultando na
indicação incorreta de apenas uma norma em apenas um dos documentos, não
acarreta qualquer nulidade.
Em relação à forma de apuração do IRPJ, a interessada afirma ter optado pela
sistemática do lucro presumido, enquanto o lançamento teria se baseado na
sistemática do lucro real. A opção pelo lucro presumido é feita pelo pagamento
da primeira ou única quota do IRPJ devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário (art. 26, §1o, da Lei no 9.430/1996).
Entretanto, em consulta ao sistema SIEF, não foram encontrados pagamentos
relativos ao primeiro trimestre do ano-calendário 2014.
Ressalte-se que esta Secretaria da Receita Federal do Brasil admite que a opção
pela sistemática do lucro presumido seja efetivada fora do prazo legal para o
pagamento. Contudo, o contribuinte perde essa faculdade após o início de
qualquer
procedimento
fiscal
de
ofício
(http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-
demonstrativos/ecfescrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-
juridica-2018-arquivos/capitulo-xiiiirpj-lucro-presumido-2018.pdf — Pergunta
no 005, acessado em 06/05/2019).
Desse modo, a opção feita pela interessada por meio de DCTF apresentada após
o início do procedimento de fiscalização não é válida. Conclui-se, que a
contribuinte estava submetida à apuração do IRPJ pela sistemática do lucro real.
Assim, totalmente impertinentes tais alegações, pelo que devem ser refutadas.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital